Tribunal: TJDFT
Processo: 0009405-44.2017.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO COMINATÓRIA. DEMOLIÇÃO DE OBRA. ÁREA PÚBLICA. OCUPAÇÃO ILÍCITA. PODER DE POLÍCIA. RELEVÂNCIA SOCIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, a correção do erro material.
2. Considera-se omisso o julgado em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ter sido analisado pelo órgão julgador, seja porque requerido pela parte, seja porque a matéria é de ordem pública e, por consequência, apreciável de ofício, mas não o foi.
3. Se o Colegiado perfilha norte que a atuação do poder de polícia em torno de ocupação de imóvel público é legítima, essa inferência não exclui o direito constitucional à moradia, uma vez que privilegia o direito da maioria.
4. A modificação desse entendimento requer recurso de cunho infringente e não integrativo.
5. Embargos de declaração rejeitados.